Tribunal: TJBA
Processo: 8084965-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084965-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL RIBEIRO BARROS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. REGISTRO INDEVIDO. BANCO/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR QUE NÃO POSSUI OUTRAS INSCRIÇÕES. PRIMAZIA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO REGISTRO E FIXAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e baixa de registro no SCR SISBACEN em razão de inscrição sem a devida notificação prévia.

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir:
(i) inobstante seja obrigação dos fornecedores a remessa de tais informações para o BACEN, não se pode olvidar, do dever de prestar informação clara e suficiente ao consumidor, que na condição de devedor, possui o direito de saber quando e em que plataformas e/ou sistemas existem registros de débitos vinculados a seus dados, com o objetivo não só de ciência, mas também para possibilitar impugnações e/ou solicitações de correções e ajustes.

(ii) a ausência de prova da comunicação prévia nos termos do ARTIGO 43 DO CDC, especificamente quando a inclusão no SCR SISBACEN enseja dano moral indenizável, saldo se afastado quando existente outras restrições de diversos e diferentes credores, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
(i) O Banco/Instituição financeira possui obrigação de notificar previamente ao consumidor sobre a remessa das informações de crédito ao BACEN no registro no sistema SCR/SISBACEN, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria, e se não feito, cabe a exclusão.

(ii) A não notificação prévia enseja dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084965-77.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante DANIEL RIBEIRO BARROS e como Apelada FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator (a).

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça